Tribunal: TJMT
Processo: 0006977-65.2013.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006977-65.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIANE MARTINS FERREIRA - CPF: 003.730.261-29 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), GILSON MOREIRA RAMOS NOGUEIRA - CPF: 376.917.593-04 (APELADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O dano moral deve ser estabelecido de modo razoável, em consonância com os elementos dos autos (Apelação Cível, Nº 50002888920208210133, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 26-04-2023)

Apreciadas as peculiaridades e elementos do caso concreto, tem-se que pleito à majoração pelos danos morais e estéticos comporta merece ser atendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIANE MARTINS FERREIRA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0006977-65.2013.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
GILSON MOREIRA RAMOS NOGUEIRA e outro
, julgou procedente o pleito autoral, condenando o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos, no valor de R$ 10.000,00 cada uma; ao pagamento de pensão vitalícia, no importe equivalente a um salário mínimo mensal, desde o evento danoso, até a autora completar 74 anos; bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre a condenação, consignando a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

A Apelante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere à ação de indenização por danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito causado pelo Apelado, proprietário do veículo causado do sinistro em tela, em virtude de conduta ilícita, invadindo a preferencial da Autora/Apelante, causando-lhe danos em seu veículo e em seu corpo com sequelas permanentes.

Assevera que o evento danoso, causado pela irresponsabilidade do Apelado “marcou profundamente a vida da Apelante, pois além do sentimento de invalidez que a perda da capacidade laborativa lhe traz e todo desconforto advindo desde o acidente, ainda suporta a marca física permanente e consolidada das lesões sofridas.”

Consigna que “o acidente provocado pela irresponsabilidade do Apelado resultou para Apelante o seguinte: 01) incapacidade laboral; 02) diversas limitações em movimentos corpóreos, lhe acarretando 95% de comprometimento funcional permanente; 03) lhe resultou em incapacidade para o trabalho, dependendo da profissão exercida; e, 04) ela apresenta cicatrizes em virtude da cirurgia.”

Destaca que exercia a profissão de doméstica, “por óbvio, é imprescindível ter sua integridade física incólume”. Argumenta que o valor fixados por danos morais estão aquém, “se considerarmos a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, a repercussão do fato”.

Salienta que a indenização por danos estéticos deve ser majorada, vez que a Apelante apresenta cicatrizes e feridas, “que teve que realizar vários tratamentos e cirurgias no membro fraturado e lesionados consoante fotos anexadas com a exordial”, “bem como, ela apresenta deformidades físicas que carregará pelo resto da vida”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, para majorar as indenizações a título de danos morais e por danos estéticos.

Nas contrarrazões, a Apelada Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, destaca a oposição de embargos de declaração, em razão de erro material, ainda não apreciados pelo Juízo
a quo,
bem como pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

A decisão de ID. 166242799, proferida pelo Juízo
a quo,
acolhe os aclaratórios opostos, “a fim de consignar a procedência da pretensão versada na inicial quanto à lide principal”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que as indenizações fixadas a título de indenização por danos morais e estéticos devem ser majoradas, pois não foram quantificadas de acordo com o caso concreto.

A ação foi proposta pela Apelante, pleiteando a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos e pensionamento, em razão de acidente de trânsito, que a deixou com lesões.

O feito foi julgado procedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Analisando-se os autos, tenho que o abalo psíquico causado pelo acidente é latente em decorrência dos danos corporais ocasionados à autora, tais como as várias cicatrizes havidas (fls. 139/140), não impugnadas pelo requerido, bem como o período de tempo no qual permaneceu internada, sendo submetida a procedimentos cirúrgicos (fls. 57/111), além do período de convalescença, dores e sofrimento.

Entrementes, sendo inequívoca a responsabilidade do requerido pelo acidente que ocasionou os danos ocorridos na autora, é de rigor acolher o pleito de indenização por danos morais, formulado pela requerente, cabendo apenas proceder-se à sua regular liquidação, à luz, obviamente, das normas e princípios legais vigentes acerca do tema. (...)

No caso, restando demonstrado nos autos a deformidade física ocorrido na autora em decorrência do acidente de transito em exame, me resta fixar a indenização dos danos estéticos, a qual arbitro em R$ 10.000,00, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. (...)

DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o réu a pagar à autora, pensão vitalícia, no importe equivalente a um salário mínimo mensal, desde o evento danoso, até a autora completar 74 anos, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento/inadimplemento de cada prestação.

Pelos mesmos fundamentos, com espeque no artigo 5º, V e X, da CF/88, condeno o requerido a indenizar a parte autora, por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a títulos de danos estéticos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), importes a serem pagos pelo réu a demandante, de uma única vez, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data deste comando judicial e acrescidos de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso.

CONDENO ainda o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG. (...)” (ID. 166242790 - Pág. 13/18).

Como já destacado linhas atrás, o cerne da questão cinge-se à razoabilidade do
quantum
fixado pelas indenizações referentes a danos morais e estéticos quantificada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada uma.

Denota-se que a Apelante teve lesões em decorrência do sinistro ocorrido entre as partes em 04/06/2011, sendo encaminhada para o Hospital Regional Irmã Elza Giovanella em Rondonópolis/MT, internada em unidade de terapia intensiva (ID. 166242791 - Pág. 73), com histórico de trauma abdominal fechado com PO de Laparotomia de Hepatrorrafia devido à lesão de fígado, fratura de fêmur no MID, fratura de clavícula no MSD, fratura no punho do MSE e fratura de face (ID. 166242791 - Pág. 122).

Ainda é possível verificar dos autos que a Apelante passou por cirurgia para tratamento cirúrgico de fratura no fêmur, realizada em 21/06/2011, sendo internada para tanto em 19/06/2011 e alta médica somente em 18/07/2011 (ID. 166242791 - Pág. 84/85), decorrendo das situações narrados notório dano moral e estético, reconhecida pela decisão recorrida.

Importa destacar que o
quantum
indenizatório, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral e estético, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) comporta majoração para o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), sendo mais compatível com o caso em estudo, visto que o evento danoso demandou da Apelante logo tratamento hospitalar, cirúrgico e ambulatorial.

Já quanto ao valor relativo à indenização por danos estéticos, também fixado no
decisum
recorrido na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tem-se que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), se mostra mais adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. AGRESSÕES FÍSICAS. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. PENSIONAMENTO. A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer desses elementos afasta o dever de indenizar. A violação de direito da personalidade fundamenta a indenização por dano moral. A agressão sofrida pelo autor autoriza a condenação do réu a título de danos morais. Dano in re ipsa. O dano moral deve ser estabelecido de modo razoável, em consonância com os elementos dos autos. Circunstâncias a manutenção do quantum em R$ 15.000,00, considerando-se as peculiaridades do caso concreto. (...) (Apelação Cível, Nº 50002888920208210133, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 26-04-2023)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para majorar o
quantum
indenizatório relativo às condenações por danos morais e estéticos, para os valores respectivos de R$ 17.000,00 (dezessete mil e quinhentos reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023